Tribunal: TJDFT
Processo: 0740758-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PENHORA. POSSÍVEL PARA FINS DE AVERBAÇÃO. EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão exarada pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que manteve a penhora de imóvel utilizado como residência pela agravante, alegadamente protegido como bem de família. A recorrente pleiteia a impenhorabilidade integral do bem, invocando sua destinação exclusiva à moradia familiar e a ausência de outros bens de sua propriedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o imóvel preenche os requisitos legais para ser considerado bem de família e, consequentemente, impenhorável; (ii) analisar a possibilidade de manutenção da penhora do imóvel para fins de averbação, com ressalva à sua expropriação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O bem de família é o imóvel residencial destinado à entidade familiar, que é impassível de responder pelas dívidas contraídas pelos cônjuges, pais ou filhos que sejam seus proprietários, salvo nas hipóteses legalmente previstas, nos termos da Lei n. 8.009/1990, e artigos 832 e 833 do CPC.
4. No caso concreto, a agravante comprovou ser sua única propriedade e destinado à moradia familiar, mediante apresentação de escritura pública, certidões negativas de propriedade e documentos de residência.
5. Contudo, em que pese o reconhecimento da proteção inerente ao bem de família, esta e. Corte de Justiça, ao considerar a possibilidade de que o devedor pode dispor do bem e utilizar os valores como pretender, tem admitido a penhora do bem de família exclusivamente para fins de averbação no registro imobiliário, vedando-se sua expropriação, em respeito ao princípio da moradia e preservando os interesses do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido. No mérito, recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A qualificação como bem de família tem por escopo alcançar uma forma de afetação de bens a um destino especial, qual seja, o de assegurar a dignidade humana dos componentes do núcleo familiar
2. É admissível a penhora do bem de família para averbação, vedando-se a expropriação judicial, desde que preservado o direito de moradia.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o e 6o; Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 5o; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1741054, 07220942620238070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 8/8/2023; Acórdão 1699531, 07405834820228070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 9/5/2023; Acórdão 1747861, 07250960420238070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 22/8/2023.